Tribunal: TJMT
Processo: 1027001-75.2024.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027001-75.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS DA SILVA FERREIRA - CPF: 061.925.251-02 (APELANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIM ANTONIO FIGUEREDO DE MIRANDA - CPF: 028.425.511-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMICIANO PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.768.891-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXIA FERNANDA BALEEIRO PRADO - CPF: 058.579.711-01 (VÍTIMA), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 755.943.661-72 (VÍTIMA), EDSON JOSE ROCHA - CPF: 048.923.431-37 (VÍTIMA), FABIO LUIS NARDUCI - CPF: 959.895.101-44 (VÍTIMA), RAFAELA MORASSUTTI ASSENCO - CPF: 033.324.731-07 (ADVOGADO), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES - CPF: 045.525.331-50 (ADVOGADO), JOAO RONILDO DA SILVA - CPF: 779.631.482-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027001-75.2024.8.11.0015

APELANTE: MATEUS DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS DA SILVA FERREIRA
, condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 157, § 2º, II, e § 2º-B, do CP). A sentença reconheceu o concurso formal de crimes em três oportunidades. O juízo sentenciante, entretanto, aplicou equivocadamente a majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, ao invés da do § 2º-B.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o erro na terceira fase da dosimetria da pena – com aplicação da fração do § 2º-A em vez da do § 2º-B – autoriza a correção da sentença em grau recursal; (ii) saber se é possível afastar a majorante do concurso de pessoas; (iii) saber se houve prática de crime único ou concurso formal de crimes.

III. Razões de decidir:

3. Ainda que o juízo sentenciante tenha incorrido em equívoco ao aplicar a fração prevista no § 2º-A, I, do CP, tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, é vedado ao Tribunal realizar
reformatio in pejus
, não podendo agravar a situação do recorrente.

4. A existência de coautor no crime restou demonstrada por múltiplas provas testemunhais, sendo legítima a aplicação da majorante do concurso de pessoas, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.

5. As provas colhidas confirmam a subtração de bens de, ao menos, três vítimas distintas, sendo correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, com majoração de 1/5 na terceira fase da dosimetria da pena.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. É vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, mesmo diante de erro judicial que resulte em pena mais branda do que a legalmente prevista.”

“2. A identificação do comparsa não é exigência para a aplicação da majorante do concurso de pessoas.”

“3. A subtração de bens de vítimas distintas no mesmo contexto justifica o reconhecimento do concurso formal de crimes.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-B e art. 70.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027001-75.2024.8.11.0015

APELANTE: MATEUS DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Mateus da Silva Ferreira
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop, que o condenou à reprimenda de 12 anos de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-B, do CP].

A
Defensoria Pública Estadual
postula a correção do erro material contido na sentença, no que tange à capitulação legal quanto à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Pleiteia, ainda, o afastamento da majorante do concurso de agentes e a exclusão do concurso formal de delitos [art. 70 do CP], reconhecendo-se a prática de crime único.

A
1ª Promotoria de Justiça CRIMINAL de Sinop
requer o desprovimento do recurso defensivo, com a correção, de ofício, do erro material na fase de individualização da pena, a fim de aplicar a majorante do art. 157, § 2º-B, do CP, em seu patamar legal.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027001-75.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP
denunciou
MATEUS DA SILVA FERREIRA
, ora apelante, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo de
uso restrito
[art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-B, ambos do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos elementos de informação que, no dia
7 de novembro de 2024
, por volta das
17h
, à Avenida das Acácias, n. 847, bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT, o implicado
MATEUS DA SILVA FERREIRA
e
indivíduo não identificado
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito
, subtraíram, em proveito próprio, a quantia em dinheiro de R$1.705,00 [mil setecentos e cinco reais], conforme auto de apreensão n. 2024.16.530545 [ID 175728680 – Pág. 17] pertencentes às vítimas
Alexia Fernanda Baleeiro Prado
,
Diego Oliveira da Silva
,
Edson José Rocha
,
Fabio Luis Narduci
e
João Ronildo da Silva
.

Dessume-se dos elementos de informação que, no dia dos fatos, o acusado
MATEUS DA SILVA FERREIRA
, mediante grave ameaça, exercida por
emprego de arma de fogo de uso restrito
[pistola Taurus Brasil, n. série ABM282343], adentrou uma obra em dia de pagamento dos funcionários e rendeu a todos anunciando o roubo e avisando que mataria as vítimas.

O acusado mandou todas as vítimas entrarem no banheiro e, após o roubo dos valores em dinheiro pertencentes aos ofendidos, o increpado foi desarmado por uma delas. Ato contínuo, os demais ofendidos ajudaram e renderam o acusado até a chegada da guarnição policial.

Durante a prática delitiva, um indivíduo não identificado, igualmente armado, permaneceu do lado de fora da construção, em auxílio ao denunciado, empreendendo fuga ao perceber que uma das vítimas tinha desarmado o increpado
MATEUS DA SILVA FERREIRA
”.

Encerrada a instrução processual, o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP
condenou
MATEUS DA SILVA FERREIRA
nos exatos termos contidos na exordial acusatória, qual seja, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II [concurso de pessoas], c.c.
§ 2º-B
[emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido] ambos do CP.

Entretanto,
equivocadamente
, na fase de individualização da pena, especificamente na terceira fase dosimétrica, o juízo de primeira instância fez referência ao art. 157,
§ 2º-A, inciso I
, do CP [emprego de arma de fogo], majorando a pena à fração de 2/3 [dois terços].

Não obstante o lapso apontado, não procede a pretensão defensiva no sentido de
corrigir
o propalado
erro material
na sentença hostilizada, a fim de constar a condenação do recorrente pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo [
art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP
], e não pelo uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido [
art. 157, § 2º-B, do CP
].

De igual sorte, não comporta acolhimento o pedido deduzido pela 1ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP
para corrigir a reprimenda imposta, aplicando a majorante em
dobro
, conforme previsão contida no
art.

157, § 2º-B, do CP
.

Não se põe dúvida de que a capitulação legal contida na parte dispositiva da sentença hostilizada está correta, uma vez que
MATEUS DA SILVA FERREIRA
foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo de uso restrito
[art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-B, ambos do CP].

Aliás, como bem ressaltou a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
, em suas contrarrazões,
“o artefato utilizado no crime foi uma pistola calibre 9mm, classificada como de uso restrito”
.

Entretanto, diferentemente do asseverado pela acusação, não estamos diante de mero erro material, mas de gritante e, de certo modo, grosseiro equívoco na fase de dosimetria da pena, que poderia – e deveria – ter sido corrigido em sede de embargos de declaração ou, até mesmo, em recurso de apelação interposto pela acusação.

Assim, tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, não se mostra corrigir a falha perpetrada pelo juízo de origem, a fim de aplicar a fração da majorante em dobro, prejudicando, sobremaneira, a situação processual do recorrente.

Lamentavelmente, diante da inércia do
MINISTÉRIO PÚBLICO
em interpor o recurso cabível, deve ser mantida a falha grotesca que, ao fim e ao cabo, acabou por beneficiar o acusado.

Lado outro, não procede a pretensão defensiva no respeitante à exclusão da causa de aumento referente ao
concurso de pessoas
.

As provas dos autos mostram que o crime foi praticado em concurso de duas pessoas.

Na fase extrajudicial, o
PM FILIPE MACHADO COSTA NETO
afirmou que
“as vítimas também relataram que havia um outro suspeito no local, contudo este ficou afastado, observando o que ocorria no exterior da construção, e ao observar que
MATEUS DA SILVA
havia sido dominado, fugiu do local”
.

A vítima
EDSON JOSÉ ROCHA
, na esfera inquisitorial, confirmou que
“um comparsa de
MATEUS DA SILVA
, sendo de estatura mediana, estando de camisa manga curta, de pele escura e ‘gordinho’, estava com o rosto descoberto, e não pode ver nenhum sinal aparente ou tatuagem, que estava de short jeans e também com uma pistola em punho. Que assim que o comparsa de
MATEUS
entrou no canteiro de obras e viu o declarante com a arma de
MATEUS
em punho, correu na direção da motocicleta YBR de cor verde. Que o comparsa desistiu de montar na motocicleta e fugiu a pé”
.

Na fase judicial,
EDSON
confirmou sua versão, afirmando ter visualizado um segundo comparsa armado do lado externo do canteiro de obras, na avenida, que dava suporte para o acusado.

Neste viés, conquanto não identificado, é irrefutável a participação de outro agente na empreitada delituosa, razão pela qual deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas.

De igual sorte, a despeito dos argumentos aduzidos pela combatente
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, não há falar em reconhecimento da prática de crime único.

Segundo se infere dos autos, sete colaboradores trabalhavam momento do crime, e todos foram conduzidos a um pequeno banheiro localizado no fundo da obra.

Neste momento, o recorrente exigiu que as vítimas entregassem dinheiro, celulares e fornecessem dados bancários para realizar transferências via PIX e acessar contas bancárias.

Não obstante o número de colaboradores presentes no local, comprovou-se,
efetivamente
, a prática de pelo menos três subtrações.

Com efeito, na fase judicial, as vítimas
EDSON JOSÉ ROCHA
,
FÁBIO LUIZ NARDUCCI
e
JOÃO RONILDO DA SILVA
confirmaram que entregaram as quantias que traziam consigo ao acusado.

Forte em tais razões, conserva-se o reconhecimento do concurso formal de delitos [
três vezes
], assim como a fração de
1/5 [um quinto]
fixada pelo juízo sentenciante.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026